Tribunal: TJDFT
Processo: 0733903-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733903-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDINA DE CARVALHO MIRANDA REU: HELIO MIRANDA ALVES, JONATAS LOPES DOS SANTOS D E S P A C H O Renove-se as diligências de citação dos Réus, via postal, nos endereços informados pela parte autora (ID 67262943). Cumpra-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024 18:49:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador